Tribunal: TJDFT
Processo: 0717932-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela ora recorrente ser julgado prejudicado.

2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por Juízo que declinou a competência para Juízo prevento, vez que este exarou nova decisão com fundamentos e regramento diverso da decisão ora agravada, nos termos do artigo 64, §4o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento e agravo interno prejudicados